Tribunal: TJMT
Processo: 1018504-87.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018504-87.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA - CPF: 030.317.071-92 (APELANTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0023-02 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E O DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NDA PARTEROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – DEVER DE INDENIZAR – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA PARTE AUTORA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA

PARTE REQUERIDA DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, por isso, necessária a majoração do
quantum
indenizatório.

Como houve condenação da requerida ao dano moral, os honorários devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, por isso, houve a retificação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1018504-87.2019.8.11.0002

APELANTES:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA

APELADAS:

AS MESMAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
e
ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA
,

contra sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Silvia Renata Anfee Souza
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela, ajuizada por
ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA
,
que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, e determinou
a obrigação de fazer
a fim de que a requerida desvincule totalmente os dados da autora da UC no 6/2558879-9, assim como, declarou
inexigível
os débitos

no importe total de R$ 19.025,46 (dezenove mil vinte cinco reais e quarenta e seis centavos),
excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia. Por fim,
condenou
a requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente
a partir da data do arbitramento
, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54, STJ).Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido nos autos, nos termos do art. 85 do CPC.

Irresignada, a
autora-apelante
sustenta em suas razões sobre a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), razão pela qual, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença no ponto (Id. 241012166).

A
requerida-apelante
defende em suas razões que “
a v. sentença cometeu equívoco ao considerar que a cobrança do débito foi ilícita, consequentemente, por julgar indevida a negativação do nome da autora, ora apelada
” (sic).

Assevera que
“conforme já demonstrado na peça contestatória, a parte autora, ora recorrida, era titular da UC 2558879-9, quando houve a cobrança do débito em aberto, em decorrência da ausência de pagamento, por isso, houve a negativação de seu nome nos programas de proteção ao crédito” (sic)
.

Sustenta que “
acostou aos autos ordens de serviços, requeridas pela própria parte apelada para a UC que alega não ter sido titular, e apesar da prova cabal da contratação formalizada entre as partes, o magistrado não deliberou quanto ao documento, limitando-se a deduzir que houve a falha na prestação de serviço” (sic).

Alega que “
apesar da apelada afirmar desconhecer o débito que originou a inscrição de seu nome no cadastro de proteção ao crédito, resta evidenciada que a mesma se deu em virtude de fatura de energia elétrica inadimplida, ou seja, decorrente da prestação de serviço ofertado pela apelante” (sic).

Reafirma que “
a cobrança do consumo da unidade consumidora só pode ser feita à apelada – que é sua titular –, dada a natureza contratual da relação jurídica firmada entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica” (sic).

Afiança que “
a cobrança das faturas objeto da presente demanda pela recorrente configura exercício regular de direito, visto que é ônus do consumidor solicitar a modificação da titularidade, e é completamente possível a inscrição do nome da recorrida no SPC/Serasa, enquanto responsável contratual e legal pelos débitos da sua unidade consumidora” (sic)
.

Também assevera que “
a indenização por danos morais se reserva a casos mais graves, de maior repercussão, nos quais ocorra a efetiva ofensa à dignidade da pessoa humana, o que não ocorreu no caso em tela, ao passo que trata de mero aborrecimento, não passível de indenização
” (sic)

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório (Id. 241012168).

As apeladas ofertaram as contrarrazões nos ids. 241012172 e 241837182.

A
requerida-apelada
efetuou o recolhimento do preparo no id. 241012169 e a
requerente-apelada
não efetuou o recolhimento do preparo recursal, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 241706683.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo pelas recorrentes, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
os apelos interpostos, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
ALINE CARBONARO DE OLIVEIRA
ajuizou
a presente ação em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
alegando, em síntese, que se surpreendeu com o seu nome inscrito nos registros de maus pagadores, no valor de R$ 19.025,46 (dezenove mil, vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), referente à pendência da unidade consumidora no 6/2554479-9, a qual ressalta não ser de sua titularidade.

A par disso, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, referente aos débitos vinculados à unidade consumidora (n.o 6/2558879-9), bem como seja desvinculada de seu CPF, sob pena de multa, e no mérito, pugnou pela declaração de nulidade das cobranças mencionadas e a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Ao proferir sentença, a magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, e determinou
a obrigação de fazer
a fim de que a requerida desvincule totalmente os dados da autora da UC no 6/2558879-9, assim como, declarou inexigível
os débitos

no importe total de R$ 19.025,46 (dezenove mil vinte cinco reais e quarenta e seis centavos),
excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia e
condenou
a requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de dano moral, acrescido dos consectários legais.

Inconformados com os contornos da referida sentença, ambas as partes recorreram, sendo que a parte
autora-apelante
pugna pela majoração do
quantum
indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), razão pela qual, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença.

Por sua vez, a parte requerida-apelante sustenta, sinteticamente, que a cobrança das faturas objeto da presente demanda configura exercício regular de direito, visto que é ônus da consumidora solicitar a modificação da titularidade, e é completamente possível a inscrição do nome da requerente no SPC/Serasa, enquanto responsável contratual e legal pelos débitos da sua unidade consumidora; não praticou qualquer ato ilícito, que os serviços foram contratados e utilizados pela consumidora, bem como que inexiste dano moral a ser indenizado, ou que subsidiariamente o valor arbitrado seja reduzido.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

Cinge-se a controvérsia sobre a cobrança efetuada pela requerida em razão de supostos débitos, no importe total de R$ 19.025,46 (dezenove mil vinte cinco reais e quarenta e seis centavos), referentes às pendências da unidade consumidora no 6/2558879-9, a qual a autora afirma não ser de sua titularidade.

Em contrapartida, a requerida alega que agiu no exercício de seu direito, visto que houve utilização dos serviços de consumo de energia elétrica na UC 6/2558879-9, que está no nome da autora.

No caso em análise, o ônus da prova recai sobre a requerida-apelante, por ser a responsável em inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Em outros termos, cabia à requerida-apelante comprovar os fatos modificativos e/ou extintivos do direito da parte autora, nos moldes do preconizado pelo artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada de documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como da existência da relação jurídica entre as partes,
que ensejou a negativação
, o que, de fato, não ocorreu no curso da tramitação do feito.

Ademais, a requerida-apelante não se desincumbiu de tal ônus probatório, ao não trazer com sua peça contestatória qualquer comprovação de relação jurídica com a autora, visto que fora apresentado apenas uma ficha cadastral da UC, o que não comprova a relação jurídica e a origem do débito.

Ademais, pelo que se extrai dos autos, a parte autora teve seu nome inserido indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito decorrentes de várias faturas, perfazendo um total de R$ 19.025,46 (dezenove mil vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), o qual alega desconhecer e que não restou comprovado pela parte requerida-apelante que as faturas pendentes eram de sua titularidade.

Desse modo, restou demonstrada a ilegitimidade dos débitos inscritos, ante a indevida cobrança por um serviço não usufruído pela parte autora.

Logo, como bem decidiu a magistrada, “
não havendo provas de que a autora se beneficiou com os serviços prestados pela requerida, a dívida perde o seu caráter de exigibilidade, uma vez que indevida. Diante disso, é de ser declarada a inexistência do débito, no importe de R$ 19.025,46 (dezenove mil vinte cinco reais e quarenta e seis centavos), excluindo-se, definitivamente, a restrição creditícia, bem como é de serem consideradas indevidas as cobranças para a autora”.

Ademais, a inscrição indevida nos órgãos de restrição ao crédito, configura o ato ilícito passível de indenização, e ultrapassa o mero aborrecimento.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO TEMPORAL E DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA INDEVIDA – INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
– DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Não logrando a concessionária demonstrar a relação jurídica com o consumidor, impositiva a declaração da inexistência do débito conforme fixado na sentença.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
(N.U 1003130-89.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024).

Com relação ao
quantum
indenizatório, a parte autora-apelante pugnou pela majoração do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ao passo que assiste parcial razão a recorrente.

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece ser majorado o valor da indenização para
10.000,00
(dez mil reais)
,

pois
é razoável a proporcional, estando, inclusive, em consonância com
o posicionamento deste Sodalício em casos correlatos.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA -
INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR
–
QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO
– HONORÁRIO MANTIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS, RELAÇÃO CONTRATUAL – JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil , merecendo reparo a sentença neste ponto, mantendo a correção monetária a partir do arbitramento
”. (N.U 1009453-10.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024).

Com relação aos honorários advocatícios, como ambas as partes não se insurgiram com relação a esse ponto, entendo que a verba honorária merece ser retificada de ofício, vez que, de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Logo, como houve a condenação da requerida ao pagamento da indenização por danos morais, os honorários devem ser arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte autora para reformar parcialmente a sentença, no sentido de majorar o valor da indenização por danos morais para a quantia de

R$ 10.000,00 (dez mil reais), e de ofício, condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já considerada a majoração em grau recursal e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024